Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI No 13.964/2019. RESP No 1970217/MG, TEMA REPETITIVO No 1.161 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do RESP no 1.970.217/MG, Tema Repetitivo no 1.161, firmou a seguinte tese: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”.
2. No caso concreto, o apenado praticou falta grave, consistente em crime, no curso da execução penal, a macular o seu comportamento carcerário nesta oportunidade, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena, quando nova aferição deverá ser feita para que não se perpetuem os efeitos da falta grave, com violação aos princípios da individualização e progressão da pena.
3. Recurso conhecido e provido.